Tribunal: TJMT
Processo: 1041319-53.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041319-53.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO), VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - CPF: 053.594.706-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITO INTEGRATIVO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL MESMO DIANTE DE CONTRATO ESCRITO. TERMO DE QUITAÇÃO. DECISÃO EXTRA PETITA AFASTADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão que julgou parcialmente procedente a apelação do réu e improcedente a do autor, mantida a sentença que arbitrou honorários advocatícios com base no art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
AREsp
n. 2676145/MT, anulou parcialmente o acórdão proferido nos embargos de declaração, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para suprimento de omissões quanto à existência de contrato escrito, ao termo de quitação com renúncia e à adequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de contrato escrito afasta a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer se o termo de quitação firmado entre as partes obsta o exame judicial da existência de valores devidos; e (
iii
) determinar se a via eleita (ação de arbitramento) é adequada diante da previsão contratual expressa sobre remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de contrato escrito com cláusulas de remuneração por êxito não impede o arbitramento judicial de honorários quando ocorre rescisão unilateral do mandato antes do cumprimento das condições pactuadas.

A ação de arbitramento de honorários prevista no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 é meio processual adequado para fixação proporcional da remuneração devida ao advogado nos casos de revogação imotivada do mandato.

O termo de quitação juntado aos autos não possui eficácia para abranger os serviços objeto da demanda, pois não restou demonstrado que tenha sido firmado com referência expressa às atividades questionadas.

A sentença não é extra petita, pois julgou nos limites do pedido inicial, que foi precisamente de arbitramento judicial proporcional aos serviços efetivamente prestados até a revogação contratual.

A jurisprudência do STJ autoriza o arbitramento proporcional em casos de revogação imotivada, a fim de evitar enriquecimento sem causa e assegurar justa contraprestação ao advogado.

Os critérios adotados para o arbitramento observaram os parâmetros legais e a atuação diligente do escritório autor, sendo a remuneração fixada proporcional ao trabalho prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeito meramente integrativo.

Tese de julgamento
:

A existência de contrato escrito com cláusula de êxito não impede o arbitramento judicial de honorários quando a rescisão do mandato ocorre antes da concretização das condições pactuadas.

O termo de quitação firmado entre as partes somente afasta a análise judicial de valores devidos se abranger de forma clara e inequívoca os serviços efetivamente prestados.

A ação de arbitramento de honorários é via processual adequada mesmo na vigência de contrato escrito, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, quando há controvérsia sobre o pagamento proporcional após revogação do mandato.

Não configura decisão extra petita o julgamento que observa os limites do pedido inicial de arbitramento proporcional de honorários por rescisão contratual unilateral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.906/94 (EOAB), art. 22, § 2o; CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2273957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 28.08.2023; STF, Súmula Vinculante no 47.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1041319-53.2022.8.11.0041
.

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
X
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Esta Câmara Julgadora
,
por unanimidade,

deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto
pelo
réu e negou provimento ao apelo apresentado pelo autor
.

Contra o acórdão, tanto o réu quanto o autor apresentaram embargos de declaração, os quais
foram julgados, tendo como resultado o não provimento de ambos os
recursos
(ID 188025194).

Apresentado Recurso Especial pelo Banco Bradesco, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo em Recurso Especial n. 2676145/MT (nos autos do processo de origem n. 1041319-53.2022.8.11.0041), deu provimento ao agravo para anular
parcialmente
o acórdão proferido em sede de embargos de declaração, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos
aclaratórios
apresentados pelo Banco Bradesco S.A
.

O STJ entendeu que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se manifestar sobre ponto relevante suscitado pela parte nos embargos de declaração, especificamente quanto: i) à
existência de contrato escrito entre as partes, o qual disporia expressamente sobre os critérios de remuneração do escritório de advocacia
;
ii
)
à juntada de termo de quitação com renúncia a direitos anteriores, nos moldes do art. 24, §5o, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94);
e
,

iii
) à
alegada
decisão “extra petita” e
inadequação da via eleita (ação de arbitramento), em razão da existência de cláusula contratual expressa acerca da remuneração.

Assim, para o julgamento do RED n. 1041319-53.2022.8.11.0041 retornar ao STJ, é imprescindível
suprir as omissões indicadas
, conforme o art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Com o retorno dos autos, impõe-se ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso suprir os vícios indicados.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença de primeiro grau não ultrapassou os limites do pedido, tendo se limitado a arbitrar os honorários advocatícios com base nos parâmetros estabelecidos no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), conforme expressamente requerido pelo autor na petição inicial.

Assim, o

arbitramento judicial observou os critérios legais de proporcionalidade, razoabilidade e aferição do trabalho efetivamente prestado, não havendo qualquer julgamento
“
extra petita
”
, sobretudo porque o pedido inicial visava justamente à fixação judicial dos honorários em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco. Foi esse, precisamente, o objeto da sentença e do acórdão.

Logo,
a alegação de decisão “extra petita” não se sustenta,
pois o pedido foi analisado dentro dos estritos limites em que foi formulado, reconhecendo-se a pertinência da via eleita e o interesse processual da parte autora.

Aliás, como já assentado no acórdão, a jurisprudência é firme no sentido de que, havendo controvérsia sobre a extensão dos serviços contratados e sendo constatado trabalho prestado à margem das cláusulas previstas, mostra-se cabível o arbitramento judicial, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e garantir contraprestação justa ao advogado
,
pelo trabalho efetivamente realizado.

Com efeito,
a
ação de arbitramento de honorários é meio processual adequado para a fixação da remuneração devida ao advogado nos casos em que há rescisão unilateral do mandato, conforme prevê expressamente o art. 22, § 2o da Lei no 8.906/94:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...];

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o
disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

No caso concreto, ainda que exista contrato com previsão de honorários por etapas

processuais concluídas (
“
ad
exitum
”
), estabelecendo percentuais a serem pagos quando atingidos determinados marcos processuais,

a revogação imotivada do mandato antes da conclusão dos marcos pactuados enseja a possibilidade de fixação proporcional da verba devida, em razão dos serviços efetivamente prestados.

Nesse cenário, não se trata de revisão contratual, mas de apuração de valores devidos fora do escopo contratual pré-definido, mediante avaliação judicial compatível com o serviço prestado, conforme admite o próprio § 2o do art. 22 do EOAB.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive mencionada no acórdão daquela Corte Superior que determinou o suprimento das omissões, é firme no sentido de que
t
endo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts
. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o
mandato
judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos
serviços até então prestados
. 3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023).

Este entendimento se justifica pelo princípio que veda o enriquecimento sem causa e pela natureza alimentar dos honorários advocatícios, reconhecida inclusive na Súmula Vinculante no 47 do Supremo Tribunal Federal.

No caso, é incontroverso que o escritório autor prestou serviços em favor da instituição financeira, que deles se beneficiou, sendo que a revogação do mandato decorreu de iniciativa exclusiva do cliente. Negar a remuneração proporcional configuraria locupletamento indevido.

Superada essa questão, impõe salientar que p
ara o arbitramento dos honorários, considerando os critérios estabelecidos no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, devem ser considerados
:
o
tempo efetivo de serviço prestado pelo escritório de advocacia;
a
complexidade da causa;
o
trabalho realizado pelo advogado;
o
valor econômico da questão;
o
estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral;
e o
s benefícios obtidos pelo cliente até o momento da rescisão.

Na hipótese
, verific
a-se
que o escritório autor atuou de forma diligente nos processos sob sua responsabilidade, tendo adotado todas as medidas necessárias à defesa dos interesses do banco cliente
, de modo que a
rescisão unilateral do contrato ocorreu por motivos alheios à qualidade dos serviços prestados.

Assim, considerando os critérios acima mencionados e as particularidades do caso concreto, entendo que o percentual fixado pelo juízo de primeiro grau, mantido pelo
acórdão vergastado
, mostra-se razoável e proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado.

Por fim, quanto aos termos de quitação juntados aos autos, embora expressos em sua literalidade, não houve demonstração inequívoca de que abrangeriam os serviços discutidos na presente demanda, tampouco que se refeririam às execuções judiciais especificadas, razão pela qual não têm o condão de obstar o exame judicial da existência de valores devidos por trabalho não remunerado.

Além disso
, não há nos autos impugnação válida quanto à higidez dos serviços efetivamente prestados em favor da instituição financeira, fato que, por si só, reforça a
necessidade de arbitramento justo e proporcional, consoante critérios legais e jurisprudência consolidada.

Diante do exposto,

em estrito cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, com efeito meramente integrativo, para sanar as omissões apontadas, esclarecendo os pontos acima elencados, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento, que permanece inalterado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025